Tribunal: CARF
Processo: 13795.000012/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000012/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RICARDO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Apurando a ocorrência de erro escusável, deverá ser excluída a aplicação da
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício aplicada. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (relator) que negou provimento ao Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000012/2007-61
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000012/2007-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano calendário 2003, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$5.150,72.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Comando da Marinha – R$34.859,63
O enquadramento legal consta à fl. 03 e o demonstrativo de apuração da multa de ofício
e dos juros de mora à fl. 04.
Cientificado do lançamento em 27/06/2007, ingressou o contribuinte, em 28/06/2007,
com a impugnação de fl. 01, onde requer o cancelamento da multa, sob o argumento de
que a Declaração foi entregue dentro do prazo.
A douta decisão de piso (fls. 36/39) sustentou que o contribuinte apenas se
insurgiu contra a multa de ofício, aplicando o art. 17 do Decreto 70.235/72 (não conhecer de
matéria não impugnada, no caso, a omissão de rendimentos) e, no mérito conhecido, negar
provimento à impugnação por considerar que o contribuinte, ao apresentar a declaração
retificadora, omitiu o rendimento informado em sua Declaração de ajuste original e que foi
recebido de sua fonte pagadora (Comando da Marinha). Ademais, a decisão de piso sustenta que
“embora os rendimentos incluídos por meio do lançamento tenham sido ofertados à tributação
na Declaração original, o Contribuinte, ao apresentar a Declaração retificadora, subtraindo
esses rendimentos, tornou sem qualquer efeito a primeira Declaração. A autoridade fiscal
efetuou o lançamento com base nos dados informados pelo Contribuinte na Declaração
retificadora, onde os rendimentos pagos pelo Comando da Marinha não foram tributados”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não há omissão de rendimentos, mas mero erro de
preenchimento da declaração, já que os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 3), com o seguinte objeto: “a
Declaração foi entregue dentro do prazo, conforme cópia do recibo anexo. Desta forma solicito o
cancelamento da multa”. Já em seu Recurso Voluntário (fl. 42), expressa o seguinte: “Em 14 de
abril de 2004 entregou a declaração e IRPF exercício 2004, ano calendário 2003, informando os
valores constantes do comprovante de rendimentos na época, apurou um imposto a pagar de R$
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000012/2007-61

2.310,88 (...), sendo parcelado em 6 (seis) parcelas de R$ 385,14 (...), sendo elas todas pagas.
Após isso foi feita uma retificação a qual se omitiu os valores do rendimentos que recebi da
Marinha do Brasil. Uma vez que os impostos foram pagos e que ao retificar a minha declaração
se omitiu esse rendimentos, houve um erro de fato, sem intenção de dolo, uma vez que todos os
impostos relativo a esse mesmo débito cobrado a minha pessoa foram pagos, conforme cópia das
guias de pagamentos anexadas”.
Às fls. 57/58, o Contribuinte exsurge com novos fatos. Em preliminar, reitera que
já realizou o pagamento do imposto cobrado. No mérito, sustenta que não pode ser penalizado
duplamente e exsurge com novo fundamento “(...) o fato da RFB de não aceitar a isenção do
imposto de renda formulado através de uma declaração retificadora, não significa que o
contribuinte tenha que pagar novamente o imposto já recolhido”. Assim, apresenta documentos
para sustentar sua nova alegação, tais como (i) aviso importante recebido da Marinha do Brasil,
acerca do direito de isenção ao imposto de renda; (ii) cópia do requerimento solicitando ao
Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, solicitando o informe de rendimento com a
correção da isenção do IR; (iii) confirmação do recebimento e encaminhamento do requerimento
de isenção; (iv) a resposta negativa do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.
O litígio recai sobre (i) conhecer sobre o apelo acerca do erro de fato para
impugnar a omissão de rendimentos dos valores pagos pelo Comando da Marinha; (ii) afastar o
crédito tributário e a multa de ofício com base nos pagamentos feitos na entrega da Declaração
Original. A preliminar indicada se confunde com o mérito, razão pela qual a conheço como
razões meritórias complementares ao apelo.
Inicialmente, afasta-se de plano o não conhecimento da matéria relativa à omissão
de rendimento promovida pela decisão de piso porque o contribuinte sustenta que realizou a
declaração tempestivamente (Declaração original) como fundamento para afastar a cobrança da
exigência fiscal, o que demonstra que sua intenção não era apenas impugnar a multa de ofício de
75%, mas sustentar a quitação do débito pelos DARFs de fls. 5/10 e declaração de fls. 11/14.
Assim, como proposto pela lacônica peça impugnatória, a peça anexa documentos no sentido de
propor a existência de declaração com pagamentos, motivo pelo qual conheço do mérito relativo
à omissão de rendimentos.
A nova prova ora colacionada (fls. 57/58), deve, na espécie, ser conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória. Observa-se que o contribuinte incorreu em erro de fato ao sustentar que possuía
uma isenção em relação ao rendimento recebido do Comando da Marinha, o que buscou
formalizar através de uma declaração retificadora.
Na espécie, pelo
conjunto probatório
ora apresentado, verifica-se a
impossibilidade de se avaliar se o contribuinte faz jus à regra de isenção em questão, seja por não
se comprovar que o pagamento é uma indenização (Lei 10.559/2002), seja por não existir
elementos para se comprovar se o contribuinte, de fato, se enquadra na norma em questão.
Em que pese a apresentação de declaração retificadora para excluir o rendimento
do imposto não ser o procedimento adequado para se requerer a isenção, verifica-se que os
DARFs de fls. 5/10 correspondem ao pagamento do imposto declarado na declaração original de
fls. 11/14. Pelas datas dos recolhimentos reportarem a 2004, o contribuinte estava no prazo para
requerer a restituição do indébito pago por meio do reconhecimento de sua suposta isenção. Nos
autos, não há prova da alocação dos citados recolhimentos (DARFs) para eventual pedido de
restituição.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000012/2007-61

Assim, sigo no sentido de que o rendimento recebido pelo contribuinte se
caracteriza como rendimento tributável de pessoa jurídica, considerando as informações da fonte
pagadora e a Declaração original.
Com o advento da Lei n° 7.713/1988, todo rendimento auferido pelas pessoas
físicas são tributáveis, mensalmente, a medida que sejam percebidos, conforme os dispositivos a
seguir transcritos:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Primeiramente deve-se enfatizar que, conforme disposto no art. 114 da Lei n°
5.172/1966, Código Tributário Nacional - CTN, "fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência'", e, no caso do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, o fato gerador está discriminado no art. 43, incisos I e II,
do mesmo diploma legal.
Vale indicar que existe contradição entre "revisão da declaração" com a alegada
omissão de declaração proposta pela decisão de piso. Em nenhum momento foi citado, pela
autoridade lançadora, que o contribuinte não apresentou declaração e sim que, na declaração
válida (a última transmitida), constante do sistema IRPF, não foram informados os rendimentos
recebidos do Comando da Marinha.
De fato, conforme alegado pelo Impugnante, em 14/03/2004, foi transmitida a
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, onde é informado o montante de R$ 34.859,63,
recebidos de Pessoa Jurídica. (cópia anexada à fl. 12).
No entanto, foi transmitida uma Declaração Retificadora, na qual não consta o
rendimento tributável recebido nem de pessoa jurídica em referência.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000012/2007-61

É de se ressaltar que a declaração retificadora apresentada substituiu
integralmente a declaração original anteriormente entregue, conforme disposto no inciso I, do
art. 54, da Instrução Normativa SRF n° 15 de 06 de fevereiro de 2001, vigente à época. Assim, a
declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com
as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o caso.
De fato, consta da declaração original o valor total aqui lançado como omissão de
rendimentos. E consta, o que aparentemente é o pagamento das quotas do valor parcelado. Isso, a
princípio, comprova que o Contribuinte pretendia declarar e pagar os valores devidos de
imposto.
No entanto, no presente caso, o contribuinte alega que teria isenção, mas não foi
por mim localizado pedido de restituição efetuado pelo contribuinte das parcelas pagas. O que
evidencia a boa-fé do contribuinte.
Diante do exposto, entendo que pode-se considerar como tendo ocorrido erro de
fato e, em nome do princípio da verdade material, deve ser cancelado o presente lançamento,
restabelecendo-se a declaração original. Assim, os pagamentos em referência devem ser
apropriados. Portanto, restou comprovado nos autos que a transmissão da retificadora foi
decorrente de erro e o valor do imposto gerado, incluído em notificação de lançamento, é
indevido, devendo ser restabelecida a declaração original com a apropriação dos valores pagos
no parcelamento das cotas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, afastando-se a exigência fiscal materializada no auto de
infração em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, com destaque para a multa de ofício aplicada.
No que tange à omissão apurada sobre os rendimentos recebidos, lastreado nas
informações contidas na DIRF apresentada pela fonte pagadora, indene de dúvida acerca da
ocorrência de omissão de rendimentos, da qual não se nega, correto é procedimento fiscal tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual deverá ser mantida a autuação no
particular.
De fato, quanto à DAA retificadora apresentada, é certo que a aludida declaração
substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN
SRF no 15/2001, tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso
alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro dos rendimentos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000012/2007-61

tributáveis recebidos, em confronto com a DIRF apresentada, mesmo que na análise da DAA
original nada se tenha apurado no particular.
Todavia, não se pode olvidar que na declaração original foram efetivamente
lançados os aludidos rendimentos recebidos, recolhendo inclusive parceladamente e nas épocas
próprias o imposto a pagar apurado, motivo pelo qual a multa de ofício deve ser afastada diante
do equívoco cometido no preenchimento da DAA retificadora, cujo erro escusável não tem o
condão de afastar a exigência tributária incontroversa, mas impede, ao meu sentir, diante do
pagamento do imposto devido, a imposição da penalidade lançada.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a multa de ofício sobre os rendimentos omitidos, em razão de erro escusável
constatado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original